Tribunal: TJDFT
Processo: 0710151-67.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANPORTE AÉREO. PASSAGENS AÉREAS. CHECK-IN AUTOMÁTICO DOS BILHETES. EMISSÃO DO CARTÃO DE EMBARQUE FRUSTRADA. CANCELAMENTO. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Caracteriza falha na prestação de serviço o cancelamento de passagem aérea sem a prévia informação do passageiro.
2. Se na contestação, a empresa aérea afirma que promoveu o reembolso do valor pago pelo bilhete cancelado e junta documentos, e os autores, mesmo intimados, não se manifestaram (ID 61091966), mostra-se indevida a pretensão de obter a restituição integral do novo bilhete adquirido. Considerado o reembolso, a restituição integral redundaria em viagem gratuita. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que condenou a empresa aérea a indenizar a diferença.
3. Se os elementos de prova indicam que o cancelamento das passagens aéreas acarretou transtorno, desconforto e angústias aos autores, obrigando-os a desembolsar vultosa quantia na compra de novos bilhetes e a alterar o tempo de viagem, configurado está o dano moral.
4. No tocante ao valor da compensação, não se observa na hipótese consequências relevantes que justifiquem compensação vultosa. A alegação de que estavam comemorando o aniversário de casamento no dia do cancelamento da viagem (2/10) é infirmada pela certidão de ID 61091886. Nessa ótica, atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o valor de R$ 1.500,00, para cada autor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
6. Sem custas ou honorários advocatícios.